Tribunal: TJES
Processo: 5004578-24.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004578-24.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SIMOES VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM CARGO PÚBLICO.
(1). DA LIDE.
REQUEREU O AUTOR NA EXORDIAL, O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O MUNICÍPIO REQUERIDO, COMO INTEGRANTE DO QUADRO DE SERVIDORES, NO CARGO EFETIVO EM QUE OCUPA E COM AS VANTAGENS JÁ INTEGRADAS EM SUA FICHA FUNCIONAL, POSTO QUE O MUNICÍPIO NÃO RECONHECE TAL VÍNCULO.
(2). ANTÍTESE.
A MUNICIPALIDADE EM SUA PEÇA DE DEFESA ALEGA QUE DE FATO, O REQUERENTE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO EM 1990 E, MESMO SEM SER APROVADO, FOI EFETIVADO ATRAVÉS DE DECRETO DE Nº. 2592/91, MESMO O SEU NOME NÃO ESTANDO NA LISTA DE APROVADOS DO CONCURSO. RESSALTA QUE O AUTOR, SEMPRE TEVE CONHECIMENTO DE QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, MESMO ASSIM, CONTINUOU TRABALHANDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO SE EFETIVO FOSSE. ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido do autor
EDUARDO SIMÕES VIEIRA, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA REFORMADA INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PARA QUE SEJA RECONHECIDO O VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE O AUTOR ALEGA POSSUIR COM A RECORRIDA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS CONSOANTE CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO EM ID.: 3608131. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO EM FACE DA R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. EM APERTADA SÍNTESE, A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, PRETENDE O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EFETIVO COM O MUNICÍPIO RECORRIDO. POR OUTRO LADO, O ENTE MUNICIPAL, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE O AUTOR FOI EQUIVOCADAMENTE EFETIVADO EM CARGO PÚBLICO, MESMO SEM TER SIDO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. É O BREVE RELATO. DECIDO. CONSTA DOS AUTOS QUE O REQUERENTE FORA NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N.º 2592/91 PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO SEM APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO. COM EFEITO, ANALISANDO O TEOR DO REFERIDO DECRETO (ID.: 3608119 - Pág. 4), VERIFICO QUE TRATA-SE DA NOMEAÇÃO DO SR. EDUARDO SIMÕES VIEIRA, PARA O CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV, CARGO ESTE EM QUE AQUELE TERIA SIDO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO DE 17/01/1990, REGULAMENTADO PELO DECRETO N.º 1.290/90. CONTUDO, DE FATO, A LISTA DOS APROVADOS (ID.: 3608119 - Pág. 6/18) DO SUPRADITO CONCURSO PARA O CARGO EM COMENTO, NÃO CONSTA O NOME DO RECORRENTE ENTRE OS 17 CLASSIFICADOS. SOBRE O TEMA, IMPERIOSO FRISAR QUE JÁ SE ENCONTRA SEDIMENTADO O ENTENDIMENTO DAS ALTAS CORTES NO SENTIDO DE QUE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, PARA OCUPAÇÃO DE CARGO EFETIVO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO, É NULA DE PLENO DIREITO, DESDE O NASCEDOURO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INVESTIU ILEGALMENTE O CANDIDATO REPROVADO,
IN VERBIS
(GRIFOS NOSSOS): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
ACESSO A CARGO PÚBLICO. CONCURSO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para
proteger o princípio constitucional do concurso público
, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que
o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional
. Precedentes. 2. Hipótese em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte propôs Ação Civil Pública buscando a anulação de ato administrativo que determinou o enquadramento do ora agravante, sem concurso público, em cargo de provimento efetivo do Tribunal de Contas daquele Estado, devendo ser afastada a prescrição reconhecida na origem. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 283944 RN 2013/0009099-6, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 3.8.2018). VALE PONTUAR, NESSA ESTEIRA DE IDEIAS QUE, COM A PROMULGAÇÃO DA LEI MAIOR, O ACESSO A CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS SOMENTE É POSSÍVEL ATRAVÉS DA APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS. ESSA REGRA NÃO SE APLICA AOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - O QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO
SUB EXAMINE
. A PROPÓSITO, OPORTUNO TRAZER À BAILA O TEXTO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 43 DO STF,
IN VERBIS
(GRIFOS NOSSOS):
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
DESSARTE, SOBEJANDO INOLVIDÁVEL A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, A FALTA DESSE REQUISITO RESULTA EM NULIDADE DA ADMISSÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. NO CASO DOS AUTOS, OS VÍCIOS ALEGADOS DECORREM DA FALTA DE APROVAÇÃO DO AUTOR NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO DECRETO N.º 1.290/90. A CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELO MUNICÍPIO RECORRIDO, LEVADA A EFEITO NA APÓS A VIGÊNCIA DA CARTA MAGNA DE 1988, INOBSERVOU A PRELEÇÃO DO
ART. 37, INCISO II, DA CF/88
. ASSIM, NÃO SE TRATANDO A SITUAÇÃO DOS AUTOS, DE CARGO EM COMISSÃO, TAMPOUCO DE CASO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, É NULA DE PLENO DIREITO A CONTRATAÇÃO DO RECORRENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. POR OUTRO LADO, AINDA QUE A AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO TORNE NULA DE PLENO DIREITO A INVESTIDURA DO RECORRENTE NO CARGO PÚBLICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV, NOS TERMOS DO ART. § 2º, DO ART. 37, DA CF/88, SÃO DEVIDOS AO AUTOR AS VERBAS REFERENTES AOS DEPÓSITOS DO FGTS, INCIDENTES SOBRE OS NUMERÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR, PORQUANTO HÁ DE SE CONSIDERAR O FATO DO DEMANDANTE TER LABORADO POR LONGO PERÍODO EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTUDO, TAL MATÉRIA PERPASSA OS LIMITES DE JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA COMUM, DEVENDO O RECORRENTE BUSCAR AS VIAS ADEQUADAS PARA EVENTUAL POSTULAÇÃO DO DIREITO ORA APONTADO. DESSE MODO, DIANTE DOS RACIOCÍNIOS ATÉ AQUI DECLINADOS, E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, RESTA VEDADO O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EFETIVO DO AUTOR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, VIA DEMOCRÁTICA E MORAL DO ACESSO DE TODOS À FUNÇÃO E CARGO PÚBLICO.
(7). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA. (8).
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)